Tribunal: TJSP
Processo: 2283345-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Recurso do executado com pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Falta de recolhimento do preparo recursal, não obstante intimado o executado agravante – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*